Tribunal: TJDFT
Processo: 0723972-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
O exame do caderno processual indica que a decisão recorrida fora publicada do DJe em 16/6/2020. Realizada a contagem dos prazos na forma estabelecida pela legislação processual, ter-se-ia como termo final para protocolo de irresignação recursal por meio do agravo de instrumento a data de 8/7/2020 (artigos 219 e 1.003, §5o, do Código de Processo Civil). Ocorre que, segundo o registro do sistema do processo judicial eletrônico, o recurso só fora protocolado 14/7/2020 (ID 17729559). À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo legal, diga quanto ao pressuposto processual da tempestividade do presente recurso de agravo de instrumento. Após, com ou sem manifestação do agravante, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora